Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726883-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO SEVERINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA, representado pelo inventariante JOÃO SEVERINO DA SILVA JÚNIOR, contra a decisão ID 161655130, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0705392-48.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, pleiteada para obrigar o requerido, ora agravado, a reconstruir o cercamento do imóvel rural descrito no feito de origem sob pena de multa, nos seguintes termos: [...] Assim dispõe o art. 1.297 do Código Civil Brasileiro: "O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural(...)". A lei é de clareza solar: é o proprietário, e apenas ele, o titular do direito de cercar, murar, valar ou tapar um imóvel. E nem poderia ser de outro modo, sob pena de se admitir que as pessoas viessem a se assenhorar de imóveis alheios mediante a aposição de cercas e muros ao seu talante, em autotutela de interesse não necessariamente respaldado pela ordem jurídica, o que por certo resultaria em caos social. O direito de propriedade só se comprova mediante a exibição da competente matrícula constante do cartório de registros imobiliários da situação da coisa. Quem não tem matrícula em seu nome proprietário não é. O autor confessa não ter registro da propriedade do imóvel que afirma ser seu; logo, não é proprietário. A conjunção das normas acima mencionadas conduz à fácil conclusão de que o proprietário, e só o proprietário, é dispensado pelo Código de Obras e Edificações do DF de licença para erguer muros ou cercas nos limites de sua propriedade. Em resumo: o autor não detem o direito real de propriedade. Portanto, não tem direito de cercar. O réu tem o poder-dever de remover qualquer edificação ou engenho não respaldado em lei, na tutela do ordenamento urbanístico e da gestão territorial, que são incumbências a si atribuídas pela Constituição. Logo, tem a legitimidade para remover cercas ou edificações instaladas em desconformidade com a lei. Se o ato praticado pelo réu foi realizado no estrito cumprimento do dever legal, não pode ser considerado como ilícito. Não sendo ilícita a conduta administrativa, não atrai a responsabilidade civil aquiliana reparatória. Portanto, a demanda de cominação inaudita altera parte da obrigação de restabelecer as cercas removidas pela fiscalização pública carece de suporte jurídico - em termos da técnica processual, não ostenta plausibilidade jurídica suficiente a amparar a concessão de tutela provisória. O periculum in mora opera de modo invertido no caso concreto, na medida em que a hipotética concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo e imporia ao Estado o custo de restabelecer a cerca que o autor ergueu em imóvel não registrado em seu nome, o que configuraria prejuízo de difícil reparação. Ademais, como bem sublinhou o autor, "a invasão de propriedades rurais deve ser repudiada (...) principalmente porque a propriedade rural, como toda propriedade privada, é protegida pela Constituição Federal (...)". A eventual concessão de liminar para assegurar a quem não é proprietário um direito exclusivo de quem é proprietário abriria perigosíssimo precedente para invasores de imóvel alheio, que ver-se-iam assim autorizados a exigir do Estado a abstenção de coibir o cercamento ou muragem de imóvel não registrado em nome de quem cercou ou murou. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. [...] Nas razões recursais, o agravante conta que [...] iniciou uma pequena construção de 16m2 em sua propriedade rural, situada na DF 130, KM 33,03, Fazenda Santo Antônio, Núcleo Rural Café sem Troco, Paranoá/DF, matrículas 22.029 e 22.031, mas a referida construção foi interrompida em razão da Intimação Demolitória de no D-0312-401689-OEU, a qual foi expedida, sob a justificativa de que o agravante não obteve licenciamento para construção no local. À época da intimação demolitória no D-0312-401689-OEU, a área se encontrava cercada e o ato administrativo de fiscalização foi motivado exclusivamente em razão de ausência de licenciamento da construção de uma edificação de um simples cômodo com área de 16m2, conforme faz prova Auto de Intimação juntado no ID. 158872280 do processo originário. Apesar de o agravante questionar judicialmente a legalidade do ato administrativo, a AGEFIS ali compareceu em abril deste ano e, a pretexto de demolir a pequena edificação de 16m2, objeto do auto no D-0312-401689-OEU, também promoveu a retirada da cerca do imóvel, mediante manifesto desvio de finalidade. Enfatize-se que o auto no D-0312-401689-OEU tinha por objeto apenas a demolição da edificação de um simples cômodo com área de 16m2, de modo que a cerca do imóvel não estava abrangida pelo auto no D-0312-401689-OEU. [...] Afirma que [...] os documentos encartados demonstram que o agravante além de ser possuidor do imóvel por mais de 20 anos, inclusive há pronunciamento judicial nesse sentido, adquiriu licitamente o bem, conforme documentação acostada no ID. 158872292 e Procuração outorgada pela Pirineus ao agravante ora juntada. [...] Pontua que está providenciando a regularização da documentação do imóvel, mas que o pleito de recolocação do cercamento, retirado pelo agravado dia 12/4/2023, independe de prova da propriedade. O agravante assevera que o art. 23, inciso I, da Lei n. 6.138/2018 dispensa o cerramento de lotes e muros do processo de licenciamento. Aduz, também, que a ausência do cerramento expõe o imóvel a invasões e que a medida pleiteada é reversível. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o agravado seja compelido a reconstruir o cercamento do imóvel, sob pena de multa; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pleito de tutela de urgência, requerido com vistas a compelir o agravado a reconstruir, sob pena de multa, o cercamento do imóvel rural situado na DF 130, KM 33,03, Fazenda Santo Antônio, Núcleo Rural Café sem Troco, Paranoá/DF, sobre o qual o agravante alega ser possuidor. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Ocorre que, em uma análise superficial do caso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Isso porque, embora seja legítimo ao possuidor proteger o bem, tenho que os documentos juntados não demonstram a posse do agravante sobre o imóvel de forma cabal. Além disso, apesar da indicação de que a intimação demolitória foi direcionada apenas à construção, não abrangendo a cerca, necessário aguardar a manifestação do agravado, caso seja oferecida, para obter esclarecimentos. Nessa perspectiva, entendo razoável aguardar o julgamento de mérito deste Agravo para que a questão seja decidida mediante cognição exauriente. Ausente, pois, o fumus boni iuris, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Sobreleva registrar, apenas, que, caso o imóvel esteja na iminência ou sob ameaça de sofrer invasões, ou caso as sofra, o agravante poderá manejar os instrumentos próprios para combatê-las, ocasião em que deverá comprovar o preenchimento das condições necessárias para tanto – como a posse do bem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada integralmente, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Retifique-se a autuação do recurso, a fim de que conste “ESPÓLIO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA” no polo ativo, representado pelo inventariante “JOÃO SEVERINO DA SILVA JÚNIOR”, conforme consta na peça recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator